Tribunal: TJMMG
Processo: 0000012-95.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000012-95.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001332-51.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - DELITO DO ART. 166 (CRÍTICA INDEVIDA) DO CÓDIGO PENAL MILITAR - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - REMESSA DO FEITO AO EXMO. SR. PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz Titular da 1ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 101.876/2018 - 9ª Região da Polícia Militar (RPM) de Minas Gerais e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça. Não participou do julgamento o juiz Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação apresentada pelo e. Juiz Corregedor desta Justiça especializada, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 - Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) -, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.876/2018 - 9ª Região da Polícia Militar (RPM) de Minas Gerais. Nos termos da representação do e. Juiz Corregedor, em 15/02/2018, o Comandante da 9ª Região da Polícia Militar (RPM) determinou a instauração do IPM de Portaria n. 101.876/2018 em desfavor do Cap PM Paulo Bruno Sobral Aguiar, em virtude dos fatos narrados na portaria de instauração, abaixo transcrita: [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 as informações insertas na documentação constante do anexo, noticiam que, na data de 08/02/2018, na sede da 252ª Cia PM/53º BPM, na cidade de Araguari-MG, o n. 124.745-1 Cap PM Paulo Bruno Sobral Aguiar, lotado no 53º BPM/9ª RPM, teria adotado as seguintes condutas: 1.1.1 diante dos policiais militares que participavam da instrução semanal, teria feito vários comentários e críticas a atos do ComandanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do 53º BPM, quando teria proferido os seguintes dizeres: “que estava sendo perseguido pelo comandante da unidade, porque recebeu nota de AADP e comissão instrutiva baixas e porque comandante fez comunicação disciplinar dele (Cap Paulo Bruno) porque ele estava ministrando instrução à tropa do TPB, no ando de 2017, com boné preto não previsto no RUIPM”. Ainda teria dito: “que se soubesse que o comandante estava interferindo em alguma ocorrência ou dando alguma ordem ilegal de prisão de pessoas ou apreensão de veículos, ele iria escrever o comandante”; 1.1.2 teria, ainda, ameaçado o Comandante do 53º BPM, diante dos policiais militares que participavam da aludida instrução semanal, ao afirmar: “que o problema entre ele (Cap Paulo Bruno) e o comandante, caso o comandante quisesse, eles resolveriam na bala”; 1.2 pelo exposto, as condutas perpetradas pelo militar, caso confirmadas, amoldam-se, em tese, aos delitos tipificados no art. 166 (Publicação ou crítica indevida) e no art. 223 (Ameaça), ambos sedimentados no Decreto-lei n. 1.001, de 21Out69 - Código Penal Militar (CPM); 1.3 as infrações penais militares, em tese, praticadas pelo oficial deverão ser exaustivamente apuradas, sem prejuízo do afloramento de outros tipos penais castrenses, os quais deverão ser, da mesma forma, investigados. 2. RESOLVE: 2.1 determinar que seja, nos termos do art. 10, alínea “a”, do CPPM, instaurado o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de polícia judiciária militar deste Comandante Regional; 2.2 recomendar à Subcorregedoria/9ª RPM, colher recibo do Encarregado, constando sua assinatura no ato do recebimento da presente documentação, para fins de controle dos prazos regulamentares; 2.3 publicar em Boletim Interno de Acesso Restrito. O encarregado do IPM, após a coleta dos elementos indiciários, apresentou o relatório (fls. 74/87), cuja solução indicou não haver a prática de crime militar. O Comandante da 9ª RPM de Minas Gerais avocou e solucionou o IPM, conforme documento de fls. 89/96, por entender que há, nos autos, indícios da prática do crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). O encarregado do IPM, após o cumprimento das diligências requisitadas pelo Parquet, apresentou relatório complementar (fl. 235). A representante do Ministério Público atuante na 1ª instância desta Justiça especializada ofertou o benefício da transação penal ao investigado (fl. 258), o qual foi recusado pelo militar, na audiência realizada no dia 29/03/2019 (fl. 265). Em vista da recusa do benefício por parte do investigado, o MM. Juiz a quo determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para os fins de direito. O Parquet manifestou-se pelo arquivamento do IPM, por insuficiência de lastro probatório (fls. 267/267v). O e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME - Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fl. 269).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O e. Juiz Corregedor desta Justiça castrense, entendendo que o arquivamento foi irregular, apresentou representação junto ao Pleno deste Tribunal, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 - Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Asseverou que se depreende dos autos que o investigado Cap PM Paulo Bruno Sobral Aguiar, em tese, praticou o delito previsto no art. 166 do CPM; que a autoria e a materialidade foram demonstradas no decorrer do IPM; que a determinação de arquivamento do IPM pelo Juiz-Auditor impede que o Conselho tome conhecimento de um fato cujo julgamento é de sua competência; que é o Conselho Especial de Justiça que tem a competência para processar e julgar crimes militares cometidos por oficiais, não sendo cabível o julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor; que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM; e que não se aplica o instituto da absolvição sumária na Justiça castrense. Ao final, requereu que seja reformada a decisão do arquivamento promovida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público oficiante na primeira instância que subscreveu o pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 271/276). O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 278/282 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação, ressaltando que, em caso de deferimento, os autos deverão ser remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor desta Justiça especializada por discordar do arquivamento do inquérito policial militar. O exame dos autos nos leva à conclusão de que assiste razão ao nobre Corrigente. O MM. Juiz de Direito titular da 1ª AJME acolheu a manifestação ministerial e promoveu o arquivamento do inquérito policial militar, com base na insuficiência probatória. Todavia, os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de indícios da prática do crime militar. O art. 166 do Código Penal Militar assim dispõe: Art. 166 - Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou qualquer resolução do Gorverno.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Guilherme de Souza Nucci, em sua obra, leciona que a “segunda parte do tipo abrange a conduta de criticar (censurar, tecer comentários negativos) no tocante a ato de superior ou assunto ligado à disciplina militar, bem como a resolução do Governo. Tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 238). Na hipótese dos autos, no dia 08/02/2018, durante a instrução semanal ministrada pelo Cap PM Paulo Bruno Sobral Aguiar, perante 19 (dezenove) militares, conforme se verifica na escala de instrução semanal à fl. 48, o referido oficial teria criticado o seu superior. O Cb PM Eudeus Vieira de Almeida, em seu depoimento, prestou as seguintes declarações (fls. 123/124): [...] que o Capitão Paulo Bruno fez críticas ao comandante do 53º BPM dizendo que lhe havia lhe atribuído nota baixa; (...) que é fato que o Capitão Paulo Bruno disse que estava sendo perseguido pelo comandante tendo citado que o comandante o havia escrito por ter sido visto ministrando instrução sem boina. (...) respondeu que o Capitão Paulo Bruno disse que estava sendo perseguido pelo comandante, que o Capitão Paulo Bruno disse que o comandante adotava providências diferentes quando se tratava do Capitão Bruno. (...). [...] O Cb PM Renato Oliveira Martins, em suas declarações (fls. 134/135), informou: [...] que se lembra que o Capitão Paulo Bruno teceu comentários referentes a insatisfação pela nota recebida e sobre a comunicação disciplinar por ter sido flagrado usando boné em instrução; que o Capitão Paulo Bruno disse que estava se sentido perseguido; (...) respondeu que o Capitão Paulo Bruno falava que estava sendo perseguido e que essa perseguição era direcionada ao comandante. [...] O Cb PM Anderson Clayton Martins, em suas declarações (fls. 132/133), disse que: [...] respondeu que o Capitão Paulo Bruno estava bem insatisfeito pessoalmente com o comando em virtude de ter sido mal avaliado e por estar sendo sindicado pelo uso de boné (...). [...] Assim, entendo haver, na hipótese dos autos, elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Ante o exposto, julgo procedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 101.876/2018 - 9ª Região da Polícia Militar (RPM) de Minas Gerais e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Fernando Armando Ribeiro Relato